Tribunal: TJSP
Processo: 2289181-33.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2289181-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante
RICARDO
ALECSSANDER
DE
QUEVEDO
MUNHOZ
e
Paciente
WELLINGTON FELIPE ALVIM.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição das medidas cautelares dispostas no
artigo 319, I, IV e V, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente
Wellington Felipe Alvim. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2289181-33.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2289181-33.2019.8.26.0000
Impetrante: Ricardo Alecssander de Quevedo Munhoz
Paciente: Wellington Felipe Alvim
Comarca: Osasco
Voto no 47.640
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Salto.
Relata que o paciente foi preso pela suposta
prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006,
e, embora ausentes os requisitos da prisão preventiva, ainda
permanece segregado. Sustenta que o paciente é primário e preenche
os requisitos necessários para ser beneficiado com a liberdade
provisória. Aduz ser inocente, pois estava “num lugar errado e numa
hora errada”. Alega que a medida extrema não pode ser mantida com
amparo na gravidade do delito e em motivos que não a justificam.
Acrescenta, ainda, que em caso de eventual condenação será
possível à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4o, da referida Lei Especial. Invoca a favor do paciente a
aplicação
das
garantias
constitucionais
e
do
entendimento
jurisprudencial. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para
que se revogue a medida constritiva, com expedição de alvará de
soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2289181-33.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Deferida
a
liminar
(fl.
32),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fl. 36).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 39-55).
É o relatório.
O paciente foi denunciado, incurso no art.
33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 23 de
dezembro de 2019, quando trazia consigo, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar, para venda e
consumo de terceiros, 19 porções de maconha; 19 “eppendorfs” e 10
saquinhos plásticos, todos contendo cocaína e 26 trouxinhas de
plástico, contendo “Crack”.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da
prisão do paciente, fundamentada na gravidade do delito, bem como
para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal
(fls. 20-21).
Em que pese o entendimento da digna
magistrada, entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da
especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico
de entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da
nova lei sobre drogas, Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de
tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o agente primário, de
bons antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se
dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer,
nessas condições, a pena mínima que é de cinco anos de reclusão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2289181-33.2019.8.26.0000 -Voto no
4
pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a
pretensão punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício
do acusado, posto que se trata de réu primário, com residência fixa e
família constituída, inexistindo no autos elementos comprovando
antecedentes
desabonadores
ou,
menção
à
participação
em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de
atividade. Portanto, certamente, fará jus à redução prevista para a
nova definição do delito.
Ademais
disso,
considerando
as
circunstâncias mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é
possível ainda na hipótese de ser julgada procedente a ação ser-
lhe substituída a pena carcerária por restritiva de direitos, consoante
entendimento adotado por esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia
acabará por implicar na imposição de solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderá advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a cominação das medidas cautelares, consistentes
na proibição de ausentar-se da comarca, na forma legalmente
determinada (inciso IV) e o recolhimento domiciliar (inciso V), são
cautelas que podem prevenir a prática de novos crimes. Além disso,
o ora paciente deverá comparecer periodicamente em juízo, conforme
o inciso I, daquela norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de,
descumpridas as medidas, ser revogada a benesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2289181-33.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para, mediante a
imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319, I, IV e V,
do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Wellington
Felipe Alvim.
Figueiredo Gonçalves
relator